Tribunal: TCU
Processo: 036.927/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) COMANDO DO EXÉRCITO, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2037/2020-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 020.474/2017-2

Inteiro teor:
Acórdão 614/2026-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 2603/2018-TCU-Plenário , alterado pelos Acórdãos 3.067/2018, 2.037/2020 e 742/2021, acerca da metodologia utilizada pelo Comando do Exército para estimar os custos do Programa Estratégico Guarani, conforme autorizado no TC Processo 015.048/2017-9 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU em: considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.3.2.3 e 9.3.2.4 do Acórdão 2037/2020-TCU-Plenário ; determinar ao Comando do Exército, com fundamento no art. 4o, I, da Resolução-TCU 315/2020, que faça constar em seus relatórios de gestão anuais informações atualizadas quanto aos recolhimentos parcelados ocorridos em atendimento à determinação contida no subitem 9.3.2.4 do Acórdão 2037/2020-TCU-Plenário ; e arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 036.927/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Centro de Controle Interno do Exército; Comando da Marinha; Comando do Exército; Grupamento de Apoio Logístico da Aeronáutica; Ministério da Defesa. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.5. Representação legal: Gabriela Baracho Moreira (44217/OAB-DF), representando Comando do Exército. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: Não há.